Tribunal: TJMT
Processo: 1020481-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RAI 1020481-52.2021.8.11.0000
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO. AGRAVANTE INTIMADO PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Intimado o recorrente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, se este não comprova e não recolhe o preparo no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção.
3. Recurso não conhecido.
Vistos,
A parte recorrente, Thiago do Prado Anacleto, nas razões recursais pugnou pela concessão da justiça gratuita.
Nesse contexto foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 109274475).
A parte Recorrente se manifestou nos autos trazendo declaração de que possui o benefício de pensão por morte previdência pago pelo INSS no valor de R$ 2.320,34 (dois mil reais trezentos e trinta e quatro centavos) (Id. 73448990)
Todavia, os documentos juntados não demonstraram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, motivo pelo qual o pleito foi indeferido (Id. 110616492).
Os documentos juntados não demonstraram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, motivo pelo qual o pleito foi indeferido (Id. 110616492).
Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo interno que foi julgado improcedente (123044457), sendo certo que já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o agravo interno (Id. 126089660), motivo pelo qual restou consolidado o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Nesse contexto, a parte recorrente foi intimada para efetuar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 126428154).
Todavia o recorrente não efetuou o preparo recursal consoante certidão de Id. 128355653.
DECIDO.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas e o recorrente não comprovou a insuficiência de recursos, razão pela qual o pedido do benefício de justiça gratuita foi indeferido e a parte recorrente foi intimada para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, porém não se manifestou consoante certidão de decurso de prazo.
Assim, não tendo a parte recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Agravante.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator